Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Número do processo: 0714374-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SE NARANDIBA S.A. APELADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 61364485. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator